Tribunal: TJDFT
Processo: 0721495-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. DIFAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATOS CARACTERIZADORES DO ILÍCITO PENAL – DESCRIÇÃO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO DEMONSTRA EXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo querelante contra decisão que rejeitou a queixa-crime interposta com a pretensão de condenação da parte querelada, pelo pretenso cometimento do delito previsto no art. 139 c/c art. 141, IV, do Código Penal, em razão dos fatos ocorridos em 28 de outubro de 2020, quando houve a troca de mensagens (aplicativo “WhatsApp”), entre querelante e querelado, transcrita nos autos.
2. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, pena de rejeição. A descrição de fato que não revela presente o elemento subjetivo do tipo não demonstra justa causa para a persecução penal e autoriza a sua rejeição.
3. Não se recebe queixa-crime por difamação, se não demonstrado, já na inicial, que o fato imputado ao querelado realiza, em tese, o tipo penal de que cuida a ação (art. 139, do CP), inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus diffamandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, “não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal” (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03/10/2018).
4. Na circunstância do presente caso, apesar do diálogo permeado de alusões e referências religiosas, que se parecem com orientações morais, não se percebe referência a fato concreto a caracterizar o delito de difamação, nem o dolo específico na conduta de cometer delito contra a honra – não se evidencia qualquer intenção de difamação.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00.